Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0720249-92.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no parágrafo único do artigo 609 do Código de Processo Penal, recebo os Embargos Infringentes opostos por JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS (ID 20861216) em face do acórdão constante no ID 20461654. À Distribuição. Publique-se, atentando-se a Secretaria para que as publicações sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401, conforme requerido. Registre-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator